Tribunal: STF
Processo: Rcl 39492
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de Reclamação contra acórdão proferido pela 2ª Turma Cível do Colégio Recursal de São José do Rio Preto, que teria violado o Enunciado Vinculante 4. 
    Na inicial, o reclamante expõe o seguinte contexto fático (fls. 1/3):
    A servidora pública municipal Clarisse Gomes, ajuizou demanda em face da Municipalidade visando, em última análise, a alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade que era pago pela Administração Pública sobre o salário mínimo nacional vigente. 
    Na defesa apresentada pelo Município, demonstrou-se que a Lei Complementar Municipal 05, de 28 de dezembro de 1990, que institui o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São José do Rio Preto, havia remissão indireta de que a base de cálculo do adicional de insalubridade dos servidores deveria ser o salário mínimo 
    (…)
    O MM. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública, ao proferir a sentença, julgou procedente a demanda, por entender que haveria omissão na legislação municipal, que seria causa suficiente para determinar o suprimento por meio de decisão judicial, atuando como legislador positivo, determinando que a base de cálculo deveria ser a dos vencimentos da servidora. 
    Em razão do desacerto da decisão foi interposto o competente recurso inominado. Entretanto, os Doutos Julgadores da 2ª Turma Cível do Colégio Recursal de São José do Rio Preto, entenderam que seria o caso de manter a decisão do juízo de piso, visto que seria legítimo a substituição da base de cálculo adotada pela Edilidade pela decisão judicial.
    (…)
    A decisão judicial está claramente substituindo a base de cálculo do adicional de insalubridade, que até então era adotada o salário mínimo, pela remissão indireta da legislação municipal. 
    Na sequência, apresenta as seguintes alegações de direito (fl. 3):
    O Colendo Supremo Tribunal Federal concluiu que não pode o Poder Judiciário estabelecer qual será a base de cálculo desse adicional de insalubridade, sob pena de atuar como legislador, havendo, assim, clara usurpação da competência do Poder Legislativo de fixar a remuneração dos servidores (artigo 37, X, da CF) e a do Poder Executivo de iniciar o processo legislativo quanto à modificação dos vencimentos de seus servidores (artigo 61, § 1º, II, “a”, da CF), o que implicaria em verdadeira violação ao princípio da separação dos poderes (artigo 2º, da CF) e ofensa à Súmula Vinculante nº 04 e, por consequência, ofensa ao que dispõe o artigo 927, inciso II do Código de Processo Civil. 
    (…)
    A Turma Recursal não observou a última parte da súmula que veda a substituição do salário mínimo por decisão judicial.
    Portanto, houve aplicação indevida da súmula vinculante 4 do Supremo Tribunal Federal, ao se permitir a alteração da base de cálculo da insalubridade. 
    (…)
    Cumpre registrar que, o Município, em 22 de novembro de 2019, publicou a Lei Complementar nº 609/2019 que, no seu artigo 5º, alterou o artigo 300 da Lei Complementar nº 05/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais), acrescentando-lhe o § 2º, no qual foi estabelecida a base de cálculo do referido benefício.
    Ou seja, o Município alterou a legislação municipal para estabelecer que a base de cálculo do adicional de insalubridade não será mais calculada sobre salário mínimo. 
    Ao final, requer o acolhimento da presente reclamação, a fim de que a decisão de mérito proferida nos autos de origem seja cassada, com a consequente declaração de impossibilidade de substituição da base de cálculo do adicional de insalubridade, por meio de decisão judicial, que até então adotava-se o salário mínimo. (doc. 1, fl. 10).
     É o relatório. Decido. 
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    O paradigma indicado é a Súmula Vinculante 4, que tem o seguinte teor:
    Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. 
    Importante ressaltar que o propósito desta CORTE, ao editar a Súmula Vinculante 4, foi vedar a concessão de aumento remuneratório automático atrelado a futuros reajustes do salário-mínimo, pois sua utilização como indexador é constitucionalmente proibida, conforme previsto no art. 7º, IV, da CF/88. Destaco, o precedente RE 565.714, Rel. Min. Cármen Lúcia, que deu origem ao parâmetro de controle invocado:
    EMENTA: CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. 2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X). 3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento (RE 565714, Relator Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 7/11/2008).
    Na presente hipótese, assiste razão ao município reclamante. 
    O ato impugnado refere-se a acórdão 2ª Turma Cível do Colégio Recursal de São José do Rio Preto, que manteve a sentença de 1ª instância, fixando o salário base da servidora, como parâmetro para o cálculo sobre a qual deve incidir a fração para pagamento do adicional de insalubridade, baseado na ausência de lei regulamentadora. Transcrevo, a seguir o acórdão atacado (doc. 7, fl. 2):
    RECURSO INOMINADO- SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CALCULADO SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO – ILEGALIDADE - SÚMULA VINCULANTE Nº 4, STF -DETERMINAÇÃO PARA QUE SEJA CALCULADO SOBRE O VENCIMENTO BASE DO SERVIDOR. MUNICIPALIDADE CONDENADA AO PAGAMENTO DOS ATRASADO, COM CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - CORREÇÃO MONETÁRIA NA FORMA DA LEI 11.960/09 SOB A ALEGAÇÃO DE QUE O TEMA 810 NÃO TRANSITOU EM JULGADO SENTENÇA PROCENTE RECURSO DA MUNICIPALIDADE - PRECEDENTE DA 2º TURMA DO COLÉGIO RECURSAL: RI Nº 1055846-7 6.2018.8.26.0576, REL. PAULO MARCOS VIEIRA, J. 04.09.2019, 1023850-26.2019.8.26.0576 REL. ROMERO VICENTE, J. 08.10.2019 e RI Nº 1035620-16.2019.8.26.0576, REL. PAULO MARCOS VIEIRA, J. 16.12.2019 -- SENTENÇA MANTIDA (ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95) RECURSO NÃO PROVIDO ACRÉSCIMO DE VERBAS DE SUCUMBÊNCIA (ARTIGO 55, SEGUNDA PARTE DA LEI 9.099/95) RESPEITADO O MÍNIMO DE R$ 800,00
    Ocorre, contudo, que, no intervalo temporal entre a prolação da sentença e a acórdão impugnado, foi sancionada, no âmbito do município de São José do Rio Preto, a Lei Complementar 609/2019, que instituiu a base de cálculo para os adicionais de insalubridade e periculosidade, suprindo, assim, a lacuna normativa até então existente. Reproduzo, no ponto, o dispositivo que estabeleceu a base de cálculo para o referido índice:
    Art. 5º O artigo 300, da Lei Complementar nº 05/90, passa a vigorar alterado, acrescido dos §§ 1º, 2º, 3º e 4º, com as seguintes redações:
    "Art. 300. Para a concessão dos adicionais de periculosidade e ou de insalubridade para servidores estatutários e celetistas será necessário Laudo Técnico elaborado pelo SEESMET - Serviço Especializado em Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho da Secretaria Municipal de Administração e ou setor competente.
    § 1º O adicional de insalubridade será devido à razão de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) segundo classificação do Laudo Técnico em graus máximo, médio e mínimo, respectivamente.
    § 2º Os percentuais do adicional de insalubridade mencionados no § 1º, que atualmente incidem sobre o salário mínimo, passarão a incidir sobre a base de cálculo ora instituída nomeada como BC-05 e que corresponde ao valor de R$ 1.040,00 (um mil e quarenta reais). Referida Base de Cálculo passa a integrar a tabela de bases de cálculo da "Tabela de Valores de Vencimento, Salário e Outros" dos servidores públicos municipais de São José do Rio Preto.
    (...)
    Nessas circunstâncias, há clara violação ao Enunciado Vinculante 4, tendo em vista que, após a regulamentação normativa fixando a base de cálculo sobre a qual deve incidir a fração para pagamento do adicional de insalubridade, não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, sob pena de desequilibrar o Principio da Separação dos Poderes. Nesse sentido:
    Agravo regimental em reclamação. 2. Adicional de insalubridade. Base de cálculo. 3. Vinculação ao salário mínimo. Inexistência de lei ou regulação. Não caracterização de ofensa à Súmula Vinculante 4. Impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo. Precedentes 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. (Rcl 33516 AgR, Relator Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 6/2/2020). 
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma seja cassado o acórdão reclamado. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de março de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente